Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-45.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0800396-45.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: SILVIA MARA FERREIRA TAVARES

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO IDÊNTICO AO APONTADO PELO EXECUTADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS QUANDO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A decisão agravada homologou como valor incontroverso exatamente a mesma quantia indicada pelo executado/agravante. Além disso, conforme relatado, relativamente a quantia controvertida (remanescente) a decisão igualmente determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para refazimento dos cálculos (§2º do art. 524 do CPC) buscando viabilizar a posterior aferição do eventual excesso de execução.

Assim, resta evidente que não houve prejuízo para o agravante, porquanto a quantia incontroversa homologada não divergiu daquela indicado como devida na impugnação

(§2º do art. 535 do CPC).

No presente Agravo Interno sequer houve pedido de reforma da decisão agravada, mas mera reiteração do que fora pleiteado quando da impugnação.

Nota-se, assim, o recorrente não impugnou especificadamente os termos do ato decisório combatido conforme determinado no §1º do art. 1.021 do CPC. Além disso, em razão da evidente ausência de prejuízo sequer é possível falar em interesse recursal.

Destarte, o recurso inexoravelmente se mostra manifestamente inadmissível (§4º do art. 1.021 do CPC).

Agravo Interno não conhecido com imposição de multa ao agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam não conhecer do Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0800396-45.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10764061)

AGRAVADA: SILVIA MARA FERREIRA TAVARES

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947) e OUTRO

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado homologando o valor incontroverso (indicado pelo devedor) e determinando remessa dos autos à Contadoria do Juízo para refazimento dos cálculos (parte controvertida) consoante balizamento delineado para posterior aferição de eventual excesso de execução.

O agravante/executado reiterou o valore que entende devido (R$ 202.345,24) e aquele relativo ao excesso de execução (R$ 61.990,19) tudo com anteriormente ventilado na sua impugnação.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do Agravo Interno e, caso conhecido que seja desprovido com imposição de multa (§4º do art. 1.021 do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, cumpre assinalar que a decisão agravada homologou o valor incontroverso R$ 202.345,24 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos),
exatamente a mesma quantia indicada pelo executado/agravante
.
Além disso, conforme relatado, relativamente a quantia controvertida (remanescente)
a decisão igualmente
determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para refazimento dos cálculos (§2º do art. 524 do CPC)

buscando viabilizar a posterior aferição do eventual excesso de execução
.

Assim, resta evidente que não houve prejuízo para o agravante,

porquanto
a quantia incontroversa homologada não divergiu daquela indicado como devida na impugnação

(§2º do art. 535 do CPC).

Cabe registar, ademais, no presente Agravo Interno (ID 10959374) sequer houve pedido de reforma da decisão agravada, mas mera reiteração do que fora pleiteado quando da impugnação (ID 9181484). Confira-se:

Impugnação
(ID 9181484)

(...)

No cálculo apresentado pelo exequente, há dois erros na conta: na apuração dos 3% de reajuste salarial a partir de abril de 2018, visto que não é devido em razão do acordo firmado entre o Estado e o Sindicato da categoria em dezembro de 2020, pelo qual os delegados renunciaram a qualquer parcela retroativa referente à implementação dos 3% da Lei Estadual n. 8.802/18 e não foram acrescentadas as parcelas de PLANTÃO, que têm consequência no valor total quando tomado o teto constitucional como limitação remuneratória.

Desse modo, o valor corretamente devido ao exequente importa em R$ 202.345,24 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que comparado ao valor cobrado, resulta em EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

III. CONCLUSÃO:

Observados os critérios acima utilizados e demonstrados pelo Estado há um excesso de execução de R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a) Receba a presente impugnação, com efeito suspensivo, consoante art. 535, §§ 3º e 4, do CPC/2015, intimando a parte adversa para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação proposta;

b) Julgue procedente a presente IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para adequar a liquidação aos parâmetros suscitados pelo Impugnante cujo valor devido R$ 202.345,24 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). reduzindo o valor exequendo.

c) Condene o impugnado ao ônus da sucumbência sobre o valor apontando como excesso de execução, ou seja R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

Agravo Interno
(ID 10959374)

(...)

No cálculo apresentado pelo exequente, há dois erros na conta: na apuração dos 3% de reajuste salarial a partir de abril de 2018, visto que não é devido em razão do acordo firmado entre o Estado e o Sindicato da categoria em dezembro de 2020, pelo qual os delegados renunciaram a qualquer parcela retroativa referente à implementação dos 3% da Lei Estadual n. 8.802/18 e não foram acrescentadas as parcelas de PLANTÃO, que têm consequência no valor total quando tomado o teto constitucional como limitação remuneratória.

Desse modo, o valor corretamente devido ao exequente importa em R$ 202.345,24 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que comparado ao valor cobrado, resulta em EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

III. CONCLUSÃO:

Observados os critérios acima utilizados e demonstrados pelo Estado há um excesso de execução de R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a) Receba a presente impugnação, com efeito suspensivo, consoante art. 535, §§ 3º e 4, do CPC/2015, intimando a parte adversa para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação proposta;

b) Julgue procedente a presente IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para adequar a liquidação aos parâmetros suscitados pelo Impugnante cujo valor devido R$ 202.345,24 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). reduzindo o valor exequendo.

c) Condene o impugnado ao ônus da sucumbência sobre o valor apontando como excesso de execução, ou seja, R$ 61.990,19 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos).

Nota-se, assim, o recorrente não impugnou especificadamente os termos do ato decisório combatido conforme determinado no §1º do art. 1.021 do CPC. Além disso, em razão da evidente ausência de prejuízo sequer é possível falar em interesse recursal.

Destarte, o recurso inexoravelmente se mostra manifestamente inadmissível (§4º do art. 1.021 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
não conheço
do Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente inadmissível aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022